Tribunal: TJES
Processo: 5000512-98.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000512-98.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLUBE DO CAVALO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000512-98.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLUBE DO CAVALO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLA VICENTE PEREIRA - ES22006

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLUBE DO CAVALO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em razão da decisão (com cópia às fls. 01/02 do evento nº 420707) proferida pela magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da “ação de reintegração de posse” ajuizada pelo agravado, antecipou os efeitos da tutela para determinar que o agravante desocupe o espaço que detém no “Parque de Exposições Agropecuárias Carlos Caiado Barbosa”, no prazo de 40 (quarenta) dias, sob pena de cumprimento de mandado de reintegração de posse contra si e de sofrer multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor do agravado.

Em suas razões recursais (evento nº 420687 – pg. 01/27), o agravante aduz, em suma que:
(I)
“o Agravante encontra-se no local há mais de 20 (vinte) anos desenvolvendo trabalho social. Mesmo sem incentivo do 11 Poder Público promove ação social com Equoterapia com pessoas portadoras de deficiências físicas e especiais.” (fl. 11);
(II)
“apenas há ilações acerca de uma obra com apresentação de Contrato de Repasse, não há sequer informação se existe Processo Administrativo Licitatório para realização da referida obra acompanhada com cronograma e projeto (...) resta evidente que, não restou demonstrado com elementos mínimos a urgência imediata de desocupação, já que não há sequer data prevista para início da referida obra.” (fl. 11);
(III)
“o Agravante fomenta a cultura, o esporte, o lazer e saúde na Cidade de Cachoeiro de Itapemirim há mais de 20 (vinte) anos.” (fl. 12);
(IV)
a decisão traz conteúdo irreversível, o que afronta as normas processuais do artigo 300, do CPC;
(V)
“para a concessão da liminar nas ações possessórias é preciso que ela tenha sido ajuizada até um ano e dia após a turbação ou esbulho (art. 558 CPC).” (fl. 13);
(VI)
“O Agravado se limita a comprovar, exclusivamente, a propriedade, o que é irrelevante para a Ação Possessória.”

(fl. 17);
(VII)
“até o presente momento o Agravante não fora formalmente notificado pelo Município para desocupar o imóvel, o que afasta a precariedade da posse.” (fl. 25).

Com fulcro nessas afirmações e no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, requereu, liminarmente, a antecipação da tutela, a fim de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso.

Em decisão no evento nº 422208, indeferi o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões que constam no evento nº 471271, em que requer seja o agravo de instrumento conhecido e improvido.

É o relatório. Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
Acompanho o douto Relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLUBE DO CAVALO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em razão da decisão (com cópia às fls. 01/02 do evento nº 420707) proferida pela magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da “ação de reintegração de posse” ajuizada pelo agravado, antecipou os efeitos da tutela para determinar que o agravante desocupe o espaço que detém no “Parque de Exposições Agropecuárias Carlos Caiado Barbosa”, no prazo de 40 (quarenta) dias, sob pena de cumprimento de mandado de reintegração de posse contra si e de sofrer multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor do agravado.

Em suas razões recursais (evento nº 420687 – pg. 01/27), o agravante aduz, em suma que:
(I)
“o Agravante encontra-se no local há mais de 20 (vinte) anos desenvolvendo trabalho social. Mesmo sem incentivo do 11 Poder Público promove ação social com Equoterapia com pessoas portadoras de deficiências físicas e especiais.” (fl. 11);
(II)
“apenas há ilações acerca de uma obra com apresentação de Contrato de Repasse, não há sequer informação se existe Processo Administrativo Licitatório para realização da referida obra acompanhada com cronograma e projeto (...) resta evidente que, não restou demonstrado com elementos mínimos a urgência imediata de desocupação, já que não há sequer data prevista para início da referida obra.” (fl. 11);
(III)
“o Agravante fomenta a cultura, o esporte, o lazer e saúde na Cidade de Cachoeiro de Itapemirim há mais de 20 (vinte) anos.” (fl. 12);
(IV)
a decisão traz conteúdo irreversível, o que afronta as normas processuais do artigo 300, do CPC;
(V)
“para a concessão da liminar nas ações possessórias é preciso que ela tenha sido ajuizada até um ano e dia após a turbação ou esbulho (art. 558 CPC).” (fl. 13);
(VI)
“O Agravado se limita a comprovar, exclusivamente, a propriedade, o que é irrelevante para a Ação Possessória.”

(fl. 17);
(VII)
“até o presente momento o Agravante não fora formalmente notificado pelo Município para desocupar o imóvel, o que afasta a precariedade da posse.” (fl. 25).

Com fulcro nessas afirmações e no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, requereu, liminarmente, a antecipação da tutela, a fim de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso.

Em decisão no evento nº 422208, indeferi o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal.

Em breve histórico, extrai-se dos documentos que compõe o translado recursal que o agravado,
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
propôs, na origem, ação de reintegração de posse, narrando que é legítimo possuidor dos terrenos situados na Estrada Cachoeiro-Aeroporto, Bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim. Porém, o réu vem utilizando o imóvel de maneira irregular, por mera tolerância da Administração Municipal.

Aduz ainda que, o requerido/agravante utiliza o bem em razão de um acordo que efetivou junto a ACEPES (Associação dos Criados e Produtores do Estado do Espírito Santo – ACEPES) que ocupava anteriormente o local. Contudo, ajuizou ação em 2012 postulando a retirada da Associação do terreno e após ter logrado êxito naquela, foi reintegrado na posse. Não obstante, de maneira informal, permitiu que o réu não desocupasse imediatamente o bem.

Sucede, contudo, que
“desde então, o réu se recusa a efetuar a desocupação. Não restando alternativa senão a busca da tutela jurisdicional.” (fl. 02, evento nº 420690).

Nesse contexto, verifico que as provas colacionadas pelo autor/agravado
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
junto à exordial permitem notar que esse é legítimo possuidor da área discutida na lide.

O local trata-se, pois, de bem de domínio público e, neste caso,
a posse exercida pelo Município é a chamada posse jurídica, que dispensa a comprovação da existência fática e da anterioridade,
o que afasta eventuais questionamentos acerca da efetiva existência e anterioridade fáticas dessa posse.

Em outras palavras, no caso de bem público, o ente público não precisa demonstrar que tinha de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, para ser reconhecida sua posse anterior (posse fática anterior). Basta que o ente público demonstre a propriedade sobre o bem (bem público), para que daí decorra sua posse anterior (posse jurídica), independentemente de maiores elucubrações.

À vista dessas considerações, quando se trata de bem público, como é o caso discutido na lide de origem, é irrelevante a discussão sobre a existência de posse nova ou velha, mormente porque o ocupante do local exerce mera detenção, já que a ocupação de área pública não alcança a condição jurídica de posse.

O Ilustre Professor Theotônio Negrão na 1ª nota do art. 924 do Código de Processo Civil assim se manifesta:
“É cabível a liminar, ainda que a moléstia à posse tenha ocorrido há mais de ano e dia, se foi praticada por particular contra bem público de uso comum”
(Lex-JTA 147/45 Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41ª Ed. Saraiva, 2009).

Nesse sentido encontra-se, também, pacificada a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FAIXA DE DOMÍNIO. FERROVIA. CONSTRUÇÃO DE BARRACO DE MADEIRA PARA FINS FESTIVOS E CULTURAIS. DISTINÇÃO DE POSSE NOVA E POSSE VELHA. DESNECESSIDADE. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

1. O único fundamento jurídico para a negativa do pleito é o fato de a ação ter sido proposta fora do prazo de ano e dia exigido pelos artigos 558 e 562 do CPC/2015.
2. O art. 1.208 do Código Civil dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade". 3. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária. Portanto, no caso vertente, descabe invocação de "posse velha" para impossibilitar a reintegração liminar em bem imóvel pertencente a órgão público.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 1.701.620/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; AgRg no AREsp 824.129/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/3/2016, e REsp 932.971/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26/5/2011. 4. Ao contrário de outros casos semelhantes, não se constatou construção para moradia, nem se apontou, no acórdão fustigado, qualquer fundamento constitucional que impedisse o exame do Recurso Especial. O acórdão recorrido assentou que "conforme Relatório de Ocorrência (OUT7, Evento 01), verifica-se pelas fotografias do local ter sido construído um galpão de madeira que aparentemente abriga o Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Esteio do Rio Grande" (fl. 54, e-STJ). Desse modo, ainda que se realizem atividades festivas e culturais, não há como chancelar a utilização indevida de bem público para tal mister. 5. Impossível a concessão direta da medida pleiteada, uma vez que demanda a revisão do conjunto probatório dos autos. 6. Recurso Especial conhecido e provido para determinar o retorno à Corte de origem com vistas à prolação de novo decisum sem o óbice de ser a posse "velha". (REsp 1755460/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 17/12/2018)

Ratifique-se que as características próprias de impenhorabilidade e imprescritibilidade dos bens públicos desnaturam a proteção possessória justificadora do disposto no artigo 924 do CPC. Em verdade
“admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público” (REsp 1.183.266/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 18/5/2011).

Em sendo assim, não verifico nenhuma circunstância que autorize o agravante a manter-se na posse do imóvel. Ao revés, no exercício de mera detenção, como dito pelo magistrado
a quo,
o fato de
“eventualmente, ter realizado obras de manutenção, além de estar coberto pela preclusão, é incapaz de robustecer a precariedade ínsita à permissão de uso, e o pagamento de taxas de localização e fiscalização tem a ver, apenas, com o desenvolvimento da atividade associativa, não influenciando no desate da lide.”
(evento nº 420707, fl. 01).

Aliás, importa ressaltar que a natureza pública do bem torna inviável cogitar a retenção ou eventual indenização pelas benfeitorias realizadas. Nesse sentido, inclusive, encontra-se a Súmula n. 619 do STJ:

Súmula 619 - A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária,
insuscetível de retenção
ou indenização por acessões e benfeitorias. (Súmula 619, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018)

Por fim, pontuo não obstante os argumentos do agravante no sentido de que cumpre importante função social por abrigar 40 (quarenta) animais e por promover trabalho social com equoterapia, tal matéria é alheia à seara das possessórias, notadamente porque em se tratando de bem público, esse possui destinação pública. Entender que a sua ocupação deve prevalecer, frente a necessidade do espaço pelo poder público para dar-lhe a destinação que entende adequada, seria sobrepor a vontade do particular à discricionariedade administrativa.

Nesse aspecto, se faz necessário ressaltar, também, que o mérito do ato administrativo, ou seja, qual o motivo para a reintegração de posse, é questão que diz respeito tão somente à Administração Pública, dentro da discricionariedade – conveniência e oportunidade – que lhe é constitucionalmente outorgada, pelo que o argumento de que não se comprova a existência de licitação para a realização de obras no local, em nada modifica o direito do agravado de retomar o bem.

Quanto ao requisito da legislação processual para concessão da tutela nas possessórias referente ao esbulho, esse é verificado facilmente na recalcitrância do agravante em deixar o imóvel desde que o agravado solicitou a sua retirada, encontrando-se
“em mora desde que foi citado para esta demanda, em 22/03/2017, pelo menos.”

Destarte, não carece de reforma a decisão recorrida que determinou a reintegração de posse ao agravado, porquanto, tratando-se de bem público, a ocupação exercida pelo recorrente representa mera detenção precária, à qual não goza de proteção civil.

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
BEM PÚBLICO - PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE POR PARTE DO RÉU/AGRAVANTE – IMPOSSIBILIDADE - BEM PÚBLICO QUE NÃO PODE SER OBJETO DE POSSE, MAS DE MERA DETENÇÃO – IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO SOBRE POSSE DE FORÇA VELHA OU FORÇA NOVA – DECISÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
As provas colacionadas pelo autor/agravado junto à exordial permitem notar que ele é legítimo possuidor da área discutida na lide. O local trata-se, pois, de bem de domínio público e, neste caso, a posse exercida pelo Município é a chamada posse jurídica, que dispensa a comprovação da existência fática e da anterioridade, o que afasta eventuais questionamentos acerca da efetiva existência e anterioridade fáticas dessa posse.

2.
Tratando-se de bem público, como é o caso discutido na lide de origem, é irrelevante a discussão sobre a existência de posse nova ou velha, porque o ocupante do local exerce mera detenção
.

3.
O fato do agravante ter realizado obras no local não induz ao direito de retenção do bem, isto porque a natureza pública do bem torna inviável cogitar a retenção ou eventual indenização pelas benfeitorias realizadas. Nesse sentido, encontra-se a Súmula n. 619 do STJ.

4.
Não obstante os argumentos do agravante no sentido de que cumpre importante função social por abrigar 40 (quarenta) animais e por promover trabalho social com equoterapia, tal matéria é alheia à seara das possessórias, notadamente porque em se tratando de bem público, esse possui destinação pública. Entender que a sua ocupação deve prevalecer, frente a necessidade do espaço pelo poder público para dar-lhe a destinação que entende adequada, seria sobrepor a vontade do particular à discricionariedade administrativa.

5.
O mérito do ato administrativo, ou seja, qual o motivo para a reintegração de posse, é questão que diz respeito tão somente à Administração Pública, dentro da discricionariedade – conveniência e oportunidade – que lhe é constitucionalmente outorgada.

6.
O esbulho é verificado facilmente na recalcitrância do agravante em deixar o imóvel desde que o agravado solicitou a sua retirada, encontrando-se
“em mora desde que foi citado para esta demanda, em 22/03/2017, pelo menos.”

7
. Destarte, não carece de reforma a decisão recorrida que determinou a reintegração de posse ao agravado, porquanto, tratando-se de bem público, a ocupação exercida pelo recorrente representa mera detenção precária, à qual não goza de proteção civil.

8.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.